Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-82.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PRESTADOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. A interpretação do pedido deverá ser realizada pelo conjunto da postulação, não se caracterizando a sentença extra petita se a questão foi amplamente discutida nos autos, inclusive em sede de contestação, tendo sido acolhido o pedido subsidiário formulado pelo autor. Os prestadores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com base na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. O descumprimento do dever de informação, em relação ao consumidor, revela conduta abusiva e expõe o fornecedor ao dever de indenizar o prejuízo material concretamente causado ao consumidor.